Tribunal: TJES
Processo: 5011871-33.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011871-33.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON DO NASCIMENTO CANDEIA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR SUPOSTA CONEXÃO COM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ E TJES. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5011871-33.2025.8.08.0012

Recorrente: JEFFERSON DO NASCIMENTO CANDEIA

Recorrido: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao recorrente/autor o benefício da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela extinção do processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o autor deveria ter distribuído esta ação por dependência à Ação de Busca e Apreensão nº 5002737-79.2025.8.08.0012, aduzindo a existência de conexão entre as demandas.

Com todas as vênias ao entendimento firmado pelo juízo de origem, parece-me não haver conexão entre ações que visam discutir cláusulas contratuais (revisional ou repetição de indébito) e ações de busca e apreensão.

Enquanto esta fundamenta-se no inadimplemento e na consolidação da posse, a presente ação de repetição de indébito busca a restituição de valores específicos (Seguro Prestamista, Registro e Tarifa de Avaliação) que o autor entende indevidos.

Assim, por possuírem causas de pedir e pedidos distintos, não há que se falar em conexão entre tais demandas.

Com o escopo de corroborar a conclusão acima, trago julgados oriundos do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. 1.
Jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão. 2. Igualmente a jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de que, caracterizada a mora, não há motivos para a suspensão da ação de busca e apreensão até o julgamento da ação de revisão de cláusulas contratuais
. 3. Recurso Especial PROVIDO. (STJ; REsp 1.671.354; Proc. 2016/0093981-9; MT; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 08/11/2018; DJE 13/11/2018; Pág. 4664)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI Nº 911/69. AUSÊNCIA DE CONEXÃO E DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
. CONSOLIDAÇÃO NA PROPRIEDADE E NA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR MUITO ANTES DO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE NA AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento ainda adotado pelo c. STJ, não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato.
(...). Ademais, esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise (AgInt nos EDCL no AREsp 1744777/GO). Precedente do e. TJES no mesmo sentido. 2. Caso concreto em que mais de um ano depois da execução da liminar de busca e apreensão, da consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem, dado em garantia a empréstimo com alienação fiduciária, no patrimônio do credor e da alienação extrajudicial do bem, há prolação de sentença na ação revisional declara abusividade de encargo da normalidade contratual. 3. Dada as peculiaridades da hipótese fática concreta, de rigor a manutenção da sentença porque não houve nenhum ato ilícito praticado pela instituição financeira, porquanto o procedimento do DL 911/69, com suas técnicas processuais diferenciadas, foi aplicado de forma correta e a sentença proferida na ação revisional, além de não ter inferência na ação de busca e apreensão, já foi executada nos próprios autos em que proferida. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000375-32.2012.8.08.0050; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 16/05/2022; DJES 19/05/2022)

Como se vê acima, até mesmo a
prejudicialidade externa eventualmente existente não impõe a reunião obrigatória dos processos, pois não compromete a cognição e o julgamento de cada demanda.

Ademais, a simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora, pressuposto da busca e apreensão, sobretudo quando não demonstrado pagamento do valor incontroverso ou depósito do montante entendido devido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JEFFERSON DO NASCIMENTO CANDEIA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular
a sentença objurgada e
os demais atos processuais praticados após o comando sentencial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, ante o acolhimento do reclamo.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)